Tribunal: CARF
Processo: 10983.901036/2009-96
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: Paulo Henrique Silva Figueiredo
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Terceira Câmara da Primeira Seção / Terceira Câmara / Primeira Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2021-11-19
Data de publicação: 2021-12-06

Inteiro teor:
S1-C 3T2
MINISTÉRIO DA ECONOMIA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10983.901036/2009-96
Recurso
Voluntário
Acórdão no
1302-006.004 – 1a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 2a Turma Ordinária
Sessão de
19 de novembro de 2021
Recorrente
ENGIE BRASIL ENERGIA S.A. (NOVA DENOMINAÇÃO DE
TRACTEBEL ENERGIA S/A)
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
MATÉRIA NÃO CONTESTADA EXPRESSAMENTE. AUSÊNCIA DE
LITÍGIO. DEFINITIVIDADE.
A decisão relativa a matérias não contestadas expressamente por ocasião da
Manifestação de Inconformidade se torna definitiva, vez que sobre ela não se
instaurou litígio, nos termos do art. 17 do Decreto Lei no 70.235/1972.

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em não conhecer
do recurso voluntário, nos termos do relatório e voto do relator.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo – Presidente e Relator
Participaram do presente julgamento os Conselheiros Ricardo Marozzi Gregório,
Gustavo Guimarães da Fonseca, Andréia Lúcia Machado Mourão, Flávio Machado Vilhena
Dias, Cleucio Santos Nunes, Marcelo Cuba Netto, Fabiana Okchstein Kelbert e Paulo Henrique
Silva Figueiredo (Presidente).
Relatório
Trata-se de Recurso Voluntário interposto em relação ao Acórdão no 12-67.016,
proferido pela 9a Turma da Delegacia da Receita Federal do Brasil de Julgamento no Rio de
Janeiro I, que julgou improcedente a manifestação de inconformidade apresentada pelo sujeito
passivo (fls. 65/67).
O presente processo se origina da apresentação pela Recorrente da Declaração de
Compensação (DComp) no 24069.89648.300306.1.3.04-6453, por meio da qual a Recorrente
(então denominada TRACTABEL ENERGIA S.A) compensou suposto crédito oriundo de
pagamento a maior que o devido a título de Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF) incidente
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10983.901036/2009-96
Fl. 115
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 1302-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901036/2009-96

sobre Juros sobre o Capital Próprio (JCP), período de apuração referente ao 1o semana de junho
de 2005, no montante de R$ 314.073,25, com débito de sua responsabilidade (fls. 3/8).
No Despacho Decisório eletrônico de fl. 9, emitido em 11 de março de 2009, a
autoridade administrativa não reconheceu o direto creditório e não homologou a compensação
realizada, uma vez que o pagamento indicado estaria integralmente alocado a débito confessado
pela Recorrente.
Foi apresentada, então, Manifestação de Inconformidade (fls. 11/14), na qual a
Recorrente sustenta que
(...)efetivou a referida DCOMP com fundamento em saldo de recolhimento da
contribuição social sobre o lucro liquido referente à estimativa do mês de dezembro de
2003, no valor de R$ 812.061,23.
Conforme podemos observar na ficha 16, da DIPJ do ano 2004, no mês de outubro não
foi constituído crédito tributário de contribuição social sobre o lucro liquido, não
havendo valores A pagar no período em razão de prejuízo, havia sim saldo negativo no
valor de R$ 95.672,54.
Em razão disto, o valor recolhido de R$ 812.061,23 referente a estimativa do
mencionado mês de outubro foram utilizados para compensação com o débito do fisco
indicado na DCOMP não homologada.
No Acórdão de primeira instância, rejeitou-se o pedido de prova pericial, posto
que não atendidos os requisitos formais e apontou-se que a Recorrente afirma que “teria um
crédito de pagamento indevido de CSLL porque apurou prejuízo, logo o valor devido seria zero.
Contudo, o crédito em discussão é de IRRF”. Deste modo, negou-se provimento à Manifestação
de Inconformidade, conforme ementa a seguir:
ASSUNTO: PROCESSO ADMINISTRATIVO FISCAL
Ano-calendário: 2005
DECLARAÇÃO DE COMPENSAÇÃO NÃO HOMOLOGADA. FALTA DE
COMPROVAÇÃO DO DIREITO CREDITÓRIO.
Se o Interessado deixa de comprovar o direito creditório, não se homologa a
compensação declarada.
Após a ciência, a Recorrente apresentou o Recurso Voluntário de fls. 72/74, no
qual alega que equivocou-se no conteúdo da Manifestação de Inconformidade, ao se referir ao
crédito de CSLL, mas que a autoridade fiscal teria obrigação de, de ofício, averiguar a
procedência do crédito de IRRF utilizado na compensação.
O processo foi, então, distribuído por sorteio a este Conselheiro.
Tendo sido observada irregularidade quanto à representação do signatário do
Recurso Voluntário, foi oferecida oportunidade para o saneamento do vício (fls. 77/83), atendida
pela Recorrente na forma dos documentos de fls. 86/111.
É o relatório.
Fl. 116
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 1302-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901036/2009-96

Voto
Conselheiro Paulo Henrique Silva Figueiredo, Relator.
DA ADMISSIBILIDADE DO RECURSO
O sujeito passivo foi cientificado da decisão de primeira instância, em 26 de
agosto de 2014 (fl. 70), tendo apresentado o seu Recurso em 25 de setembro do mesmo ano (fl.
72), dentro, portanto, do prazo de 30 (trinta) dias previsto no art. 33 do Decreto no 70.235, de 6
de março de 1972.
O Recurso é assinado por pessoa que não detinha, à época, poder de representação
da Recorrente. O referido vício foi sanado, contudo, por meio da Procuração e
Substabelecimento de fls. 106 e 110, nos termos do art. 662, parágrafo único, do Código Civil.
A matéria objeto do Recurso está contida na competência da 1a Seção de
Julgamento do CARF, conforme Arts. 3o, inciso II, do Anexo II do Regimento Interno do CARF
(RI/CARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015, combinado com o art. 1o
da Portaria CARF no 146, de 12 de dezembro de 2018.
Conforme o relato feito, instalou-se certa confusão acerca das matérias discutidas
no presente processo.
Na Declaração de Compensação apresentada, o suposto crédito, no montante de
R$ 314.073,25, a que faria jus a Recorrente para suportar a compensação realizada diria respeito
ao Imposto de Renda Retido na Fonte (IRRF), código de receita 5706, conforme pagamento a
maior que o devido realizado em 08 de junho de 2005 (fls. 5/6).
Na Manifestação de Inconformidade apresentada a Recorrente se refere a “saldo
de recolhimento da contribuição social sobre o lucro líquido referente à estimativa do mês de
dezembro de 2003, no valor de R$ 812.061,23” (fl. 13).
Como se observa, portanto, no julgamento da referida Manifestação de
Inconformidade, a decisão administrativa deveria ter sido considerada definitiva, por não haver
sido atacada expressamente, conforme art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972:
Art. 17. Considerar-se-á não impugnada a matéria que não tenha sido expressamente
contestada pelo impugnante. (Redação dada pela Lei no 9.532, de 1997)
No Acórdão recorrido, porém, apesar de se registrar o descompasso entre os
tributos invocados na DComp e na Manifestação de Inconformidade, decidiu-se negar
provimento ao recurso.
No Recurso Voluntário, a Recorrente se limita a mencionar a divergência
apontada na decisão recorrida, a afirmar que, de fato, o seu crédito se refere ao IRRF e que
apenas por equívoco citou a CSLL na Manifestação de Inconformidade. No seu entender, porém,
a Administração Tributária não teria realizado a apreciação do direito creditório invocado, pelo
que requer:
Fl. 117
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 1302-006.004 - 1a Sejul/3a Câmara/2a Turma Ordinária
Processo no 10983.901036/2009-96

i.
A produção de todos os meios de prova em direito admitidas, hábeis a provar a
verdade dos fatos em que se funda o presente recurso, com fundamento no art.
16, do Decreto-lei no 70.235/72.
ii. Seja o presente recurso voluntário total, conhecido e provido e,
consequentemente, determinada a anulação do lançamento tributário, com
fundamento no art. 145, I, do Código Tributário Nacional.
Assim, como já deveria ter ocorrido desde a instância a quo, torna-se imperioso
reconhecer que, nos termos do art. 17 do Decreto no 70.235, de 1972, não houve contestação ao
conteúdo do Despacho Decisório, pois a matéria alegada na Manifestação de Inconformidade
não possuía qualquer relação com aquele.
Neste instante processual, é impossível conhecer do Recurso Voluntário que
aborda matéria totalmente divergente daquela submetida à Delegacia da Receita Federal do
Brasil de Julgamento, posto que isto, além de implicar na análise de questão não contestada na
Manifestação de Inconformidade, representaria supressão de instância administrativa
Isto posto, voto por NÃO CONHECER do Recurso Voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Paulo Henrique Silva Figueiredo

Fl. 118
DF CARF MF
Documento nato-digital